Tribunal: TJES
Processo: 5001624-39.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Poluição; Saneamento
Data de julgamento: 2022-03-28

Ementa:
QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5001
624
-
39
.20
20
.8.08.002
1

REMETEN
TE
:
JUIZ DE DIREITO DA VARA D
A
FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, E
STADUAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
GUARAPARI

PARTE
S
:
KATIA VIEIRA SANTOS MOREIRA MATOS
e

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO
POPULAR AMBIENTAL
.
EMENDA NÃO REALIZADA.
INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O
art. 5º, LXXIII, da CF, reza que “
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”

2.
Trata-se de
remédio constitucional
utilizado
para a defesa d
e
interesse da coletividade, mediante a provocação do controle jurisdicional corretivo de atos lesivos
ao
patrimônio público,
à
moralidade administrativa,
a
o meio ambiente e
a
o patrimônio histórico e cultural.
Todavia
, a sua
viabilidade processual está atrelada à alegação da prática ou omissão de ato administrativo eivado de ilegalidade e
que seja
lesivo a interesses difusos, cabendo ao autor demonstrar,
no momento da propositura da ação
,
tais condições.

3. Na espécie, e
mbora
regularmente intimada
para proceder a emenda
,
a autora
manteve-se
inerte
,
razão pela qual o
juízo originário

indeferiu a petição inicial e
extinguiu o feito
sem resolução do mérito, nos termos do disposto no
art. 321,
caput
e parágrafo único,
art.
330, IV c/c o art. 485, I, todos do CPC.

4.
Re
messa conhecida. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer
da Remessa Necessária
e
mante
r

n
a íntegra a
S
entença
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, ____ de ____________ de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001624-39.2020.8.08.0021
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: KATIA VIEIRA SANTOS MOREIRA MATOS
APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5001
624
-
39
.20
20
.8.08.002
1

REMETEN
TE
:
JUIZ DE DIREITO DA VARA D
A
FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, E
STADUAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
GUARAPARI

PARTE
S
:
KATIA VIEIRA SANTOS MOREIRA MATOS
e

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRI
O

Trata-se de
remessa necessária decorrente da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública
Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari
-
ES
(ID 1
498381
)

nos autos d
a
AÇÃO POPULAR AMBIENTAL

ajuizada

por
KATIA VIEIRA SANTOS MOREIRA MATOS

em desfavor do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

(ID
1498370
),
que

indeferiu a
petição inicial, com fundamento no art. 321,
caput
e parágrafo único,
art.
330, IV c/c o art. 485, I, todos do CPC.

Não houve apelação voluntária.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória-ES, 23 de fevereiro de 2022.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5001
624
-
39
.20
20
.8.08.002
1

REMETEN
TE
:
JUIZ DE DIREITO DA VARA D
A
FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, E
STADUAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
GUARAPARI

PARTE
S
:
KATIA VIEIRA SANTOS MOREIRA MATOS
e

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOT
O

Conforme relatado, t
rata-se de
remessa necessária decorrente da sentença prolatada pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública
Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari
-
ES
(ID 1
498381
)

nos autos d
a
AÇÃO POPULAR AMBIENTAL

ajuizada

por
KATIA VIEIRA SANTOS MOREIRA MATOS

em desfavor do
MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

(ID
1498370
)
que

indeferiu a
petição inicial, com fundamento no art. 321,
caput
e parágrafo único,
art.
330, IV c/c o art. 485, I, todos do CPC.

Não houve apelação voluntária.

Pois bem.

Na origem,
cuida-se de
Ação Popular Ambiental
imputando om
issão/inércia do Poder Público Municipal
quanto
à canalização de esgoto na região do Bairro Independência e Ipiranga.

Entretanto,
a
peça exordial
não
tr
ouxe

nenhuma

evid
ê
ncia de que o
Município de Guarapari
tenha sido comunicado para adoção das providências administrativas,
apuração dos
fato
s
e
imposição d
as
sansões ao
suposto infrator.

Referida circunstância descaracteriza a omissão apontada e compromete a adequada compreensão da lide.

Em razão d
o
exposto
, a autora foi intimada para, no prazo de 15 (quinze) dias, emenda
r
a inicial,
comprovando a
comunicação
realizada
ao Poder Público Municipal
. Na ocasião,
também
f
oi determinado
o
esclarec
imento
sobre as
seguintes circunstâncias:
se o terreno em que se encontra o esgoto a c
é
u aberto é particular e se existe no local rede pública de coleta de esgoto gerida pela CESAN que permita a ligação do trecho apontado, vez que a responsabilidade pela realização e custeio da ligação do esgoto à rede coletora é dos respectivos proprietários dos imóveis, cabendo ao Poder Público a fiscalização e sancionamento dos infratores, mas não a assunção do encargo.

Conforme ainda ressaltado na decisão que determinou a emenda, a inicial busca simplesmente imputar/transferir ao Poder Público Municipal a obrigação de efetuar a canalização do esgoto (e a obrigação de criação da rede em regra cabe à concessionária responsável) ou sua transferência para rede coletora existente da CESAN, o que é responsabilidade dos proprietários dos imóveis.

Como cediço,
o art. 5º, LXXIII, da CF, reza que “
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”

Trata-se de
remédio constitucional
utilizado
para a defesa d
e
interesse da coletividade, mediante a provocação do controle jurisdicional corretivo de atos lesivos
ao
patrimônio público,
à
moralidade administrativa,
a
o meio ambiente e
a
o patrimônio histórico e cultural.

Todavia
, a sua
viabilidade processual está atrelada à alegação da prática ou omissão de ato administrativo eivado de ilegalidade e
que seja
lesivo a interesses difusos, cabendo ao autor demonstrar,
no momento da propositura da ação
,
tais condições.

Embora
regularmente intimada
para proceder a emenda
,
a requerente
manteve-se
inerte
,
razão pela qual o
juízo originário

indeferiu a petição inicial e
extinguiu o feito
sem resolução do mérito, nos termos do disposto no
art. 321,
caput
e parágrafo único,
art.
330, IV c/c o art. 485, I, todos do CPC.

Dessa maneira, comungo da opinião externada pelo ilustre Magistrado e,
tendo em vista o que dos autos consta, a ausência de interposição de recurso voluntário, a harmonia d
o julgamento
com a norma legal, coaduno com
a sentença
proferid
a
pelo juízo
a quo
.

Diante do exposto,

sem maiores delongas,
CONHEÇO
DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMO
IN TOTUM
A SENTENÇA REEXAMINADA
.

É como voto.

VOTOS COM DOCUMENTO

Acompanho o eminente Relator.

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHER DA REMESSA NECESSÁRIA, MANTENDO INALTERADA A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU.

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA
Nº
5001
624
-
39
.20
20
.8.08.002
1

REMETEN
TE
:
JUIZ DE DIREITO DA VARA D
A
FAZENDA PÚBLICA
MUNICIPAL, E
STADUAL, REGISTROS PÚBLICOS
E
MEIO AMBIENTE DE
GUARAPARI

PARTE
S
:
KATIA VIEIRA SANTOS MOREIRA MATOS
e

MUNICÍPIO DE
GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

ACÓRDÃO

EMENTA:
REMESSA NECESSÁRIA
.
AÇÃO
POPULAR AMBIENTAL
.
EMENDA NÃO REALIZADA.
INDEFERIMENTO DA
PETIÇÃO
INICIAL. REMESSA CONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O
art. 5º, LXXIII, da CF, reza que “
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência.”

2.
Trata-se de
remédio constitucional
utilizado
para a defesa d
e
interesse da coletividade, mediante a provocação do controle jurisdicional corretivo de atos lesivos
ao
patrimônio público,
à
moralidade administrativa,
a
o meio ambiente e
a
o patrimônio histórico e cultural.
Todavia
, a sua
viabilidade processual está atrelada à alegação da prática ou omissão de ato administrativo eivado de ilegalidade e
que seja
lesivo a interesses difusos, cabendo ao autor demonstrar,
no momento da propositura da ação
,
tais condições.

3. Na espécie, e
mbora
regularmente intimada
para proceder a emenda
,
a autora
manteve-se
inerte
,
razão pela qual o
juízo originário

indeferiu a petição inicial e
extinguiu o feito
sem resolução do mérito, nos termos do disposto no
art. 321,
caput
e parágrafo único,
art.
330, IV c/c o art. 485, I, todos do CPC.

4.
Re
messa conhecida. Sentença mantida.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado,
à unanimidade, conhecer
da Remessa Necessária
e
mante
r

n
a íntegra a
S
entença
,
nos termos do voto do Eminente Relator.

Vitória-ES, 15 de março de 2022.

PRESIDENTE RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E CONFIRMAR IN TOTUM A SENTENÇA REEXAMINADA.